Tribunal: TJSP
Processo: 2037911-80.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantém a decisão que julgou liquidação em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais, c/c. perdas e danos – Alegação de incorreção dos cálculos validados – Ocorrência – Sentença que deve ser interpretada nos termos do CPC, art. 489, § 3o, e pela qual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantém a decisão que julgou liquidação em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais, c/c. perdas e danos – Alegação de incorreção dos cálculos validados – Ocorrência – Sentença que deve ser interpretada nos termos do CPC, art. 489, § 3o, e pela qual formou-se coisa julgada material acolhendo, pelo todo, as três verbas pedidas pela parte ativa, a transportadora, e não duas delas sujeita ao critério da terceira, de modo a não se sustentar essa aparente conclusão tirada na perícia em interpretação errônea e adotada pela decisão de origem e que agravada veio a ser julgada nos termos do aresto embargado - Sistemática de atualização do débito que implica em juros sobre juros - Acórdão do agravo de instrumento integrado com desconstituição da decisão agravada para refazimento dos cálculos do "quantum debeatur" – Declaratórios acolhidos com efeitos modificativos do acórdão.